Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de cumulação de pedidos na ação de repactuação de dívidas prevista na Lei no 14.181/2021. O embargante sustenta omissão na decisão, alegando que a primeira fase do procedimento tem natureza pré-processual e de jurisdição voluntária, o que impediria a cumulação de pedidos contenciosos.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à natureza jurídica do procedimento de repactuação de dívidas e à possibilidade de cumulação de pedidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a natureza do procedimento de repactuação de dívidas, concluindo tratar-se de um procedimento especial bifásico, e não de jurisdição voluntária, o que permite a cumulação de pedidos conforme o art. 327 do CPC.
5. A jurisprudência do Tribunal reconhece a possibilidade de cumulação de pedidos na ação de superendividamento, desde que adotado o procedimento comum, não havendo impedimento para a apreciação de pedidos acessórios, como a suspensão de prestações.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 327; CDC, arts. 104-A a 104-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1909893, 0709124-49.2023.8.07.0014, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/08/2024, DJe 30/08/2024.

(g)